Tribunal: TJDFT
Processo: 0724969-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724969-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL DE SOUZA DUARTE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por RAFAEL DE SOUZA DUARTE contra ato imputado ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e ao Instituto Ares de Desenvolvimento Social – IADES, postulando, em sede de tutela de urgência, que seja anulada a questão de no 54 do Concurso Público para os cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103) - EDITAL No 01/2022 – ATUB. Em síntese, aduz que a questão de no 54 da prova tipo D, de conhecimentos específicos do cargo 103, exigiu conhecimento de conteúdo não previsto no edital, no caso, súmula 7-2018, do TARF-DF, a qual fora cancelada antes da abertura do certame. Afirma que a Súmula 7-2018 do TARF foi cancelada em 08/07/2021 e o Edital do certame publicado posteriormente, em 18/11/2022. Defende a tese de que, por previsão editalícia, apenas as Súmulas vigentes na abertura do edital poderiam ser exigidas na prova, por isso o ato ilegal verificado. Ao final requer a concessão de medida liminar, para anular a questão 54 (prova tipo D), atribuindo-se ao impetrante a correspondente nota, bem como a devida reclassificação no certame. Custa recolhidas (ID48199093). É o relatório do necessário para o exame do pedido liminar. Decido. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Discute-se, por via da impetração mandamental, se o conteúdo da questão no 54 (tipo D) da prova para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103) - estaria ou não contido no Edital no 01/2022 – ATUB. Como sabido, o edital de processo seletivo se consubstancia em ato normativo que disciplina o certame, cujas regras vinculam a própria Administração e os candidatos inscritos. De acordo com o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” ((RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Portanto, em princípio, a hipótese alegada importa na excepcionalidade prevista pelo STF, de modo a permitir ao Poder Judiciário analisar a compatibilidade, ou não, do conteúdo da questão e o edital do concurso. Eis o enunciado da questão impugnada (ID 48199089. p. 14): “A partir de 2011, houve a inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. De acordo com a Resolução no 1, de 6 de julho de 2021, do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, a súmula 7/2018 do TARF-DF foi cancelada em 08/07/2021, a partir do que não mais integra o arcabouço jurídico-normativo vigente no Distrito Federal. Confira-se: “TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS RESOLUÇÃO No 01, DE 06 DE JULHO DE 2021 Dispõe sobre o cancelamento do Enunciado de Súmula 7 do TARF. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe é outorgada pelo art. 99, § 1o, da Lei no 4.567, de 09 de maio de 2011, com base nos estudos desenvolvidos no âmbito do processo 00040-00010499/2021- 57, e tendo e vista a decisão adotada pelo Tribunal Pleno na Sessão Administrativa, de 10 de junho de 2021, resolve: Art. 1o Fica cancelado o Enunciado de Súmula 7 da jurisprudência do TARF, que dispõe sobre o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento por ofício. Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” De acordo como artigo 100 da Lei Distrital 4567/11, as súmulas editadas pelo TARF-DF terão efeito vinculante no âmbito da Administração Pública distrital e a sua revisão ou seu cancelamento produzirá efeito a partir da publicação do ato no Diário Oficial do Distrito Federal. O programa de conhecimentos específicos para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, consoante Edital de ID 48199086. p. 11, é: “3.3. ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS (CÓDIGO 103) 1. Direito Tributário. 1.1 Sistema tributário nacional. 1.2 Objeto do direito tributário. 1.3 Parafiscalidade. 1.4 Princípios constitucionais tributários. 1.5 Limitações ao poder de tributar. 1.6 Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 1.7 Obrigação tributária. 1.8 Hipótese de incidência. 1.9 Sujeitos ativo e passivo. 1.10 Responsabilidade tributária. 1.11 Tributos em espécie. 2. Processo Administrativo Fiscal. 2.1. Lei Distrital no 4.567/2011. 3. Código Tributário Nacional e Código Tributário do Distrito Federal. 3.1 Lei no 5.172/1966. 3.2 Lei Complementar Distrital no 959/2019. 4. Legislação aplicada. 4.1 Lei Distrital no 5.547 e Decreto Distrital no 36.948. 4.2 Lei Distrital no 6.725/2020. 4.3. Decreto Distrital no 17.079/1995. 4.4. Lei Distrital no 4.257/2008 e Decreto Distrital no 38.555/2017. 4.5 Lei Distrital no 6.190/2018 e Decreto Distrital no 39.769/2019. 4.6 Lei Distrital no 5.281/2013 e Decreto Distrital no 38.695/2017. 4.7 Lei Distrital no 3.035/2002, Lei Distrital no 3.036/2002 e Decreto Distrital no 29.413/2008. 4.8 Lei Distrital no 5.627 e Decreto Distrital no 37.874.” Com efeito, ao menos nesta prelibação sumária, não se vê, no conteúdo programático do Edital, a previsão de ser possível cobrar todas as súmulas do TARF-DF, sobretudo, as canceladas. Ademais, em princípio, o Edital do concurso dispõe nos itens 22.9 e 22.10 do Edital de ID 48199086. p. 11, que apenas os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ser cobrados nas provas, ou seja, em 18/11/2022. Desse modo, tenho que, em tese, a fundamentação apresentada pela impetrante é relevante, com forte probabilidade do direito vindicado. Noutro ponto, reputo necessário desde logo assegurar, provisoriamente, a classificação do impetrante, com a correspondente nota pela questão vergastada, de modo a preservar a regularidade do certamente, inclusive, em proveito da própria administração e dos demais candidatos. Por fim, destaco decisão no mesmo sentido proferida pela eg. 1a Câmara Cível, sob relatoria da eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS, no MS 0716844-12.2023.8.07.0000, e outra de minha Relatoria, no MS 0719704-83.2023.8.07.0000. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para, provisoriamente, anular a questão n. 54 (tipo D) da prova para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103) - de modo a reclassificar o impetrante com a correspondente nota, reservando-se a este a respectiva vaga, na condição de sub judice, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. Intimem-se os impetrados, por Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA. Notifiquem-se as autoridades impetradas para prestarem as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência a d. Procuradoria do Distrito Federal, com cópia da inicial, para eventual ingresso do Distrito Federal no feito, caso queira. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Concluídas todas as diligências, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator